Tribunal: TJMT
Processo: 0000714-07.2014.8.11.0092
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000714-07.2014.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELADO), GUSTAVO GONCALVES GOMES - CPF: 084.424.117-20 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ROSANGELA COELHO COSTA - CPF: 759.509.522-00 (ADVOGADO), RAPHAEL DE ALMEIDA MOURA LOUREIRO - CPF: 403.077.568-31 (ADVOGADO), JOAO CARLOS LIMA DA SILVA - CPF: 060.727.828-50 (ADVOGADO), OSWALDO APARECIDO SCUTTI FILHO - CPF: 756.313.939-72 (APELANTE), FABIO LAMONICA PEREIRA - CPF: 023.958.369-82 (ADVOGADO), EUZEBIO OLY MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 453.081.871-34 (APELANTE), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), NUBIA CARLA LUIZ MENDES - CPF: 065.806.396-01 (ADVOGADO), EUZEBIO OLY MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 453.081.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PELO REQUERIDO – JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADA – DEFERIMENTO – HONORÁRIOS – VALOR DA CAUSA BAIXO – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO.

1- “
A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito
”

(AgInt no AREsp 1856782/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

2- O STJ tem entendimento de que “
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)
o valor da causa for muito baixo
” (STJ – 2ª Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000714-07.2014.8.11.0092

APELANTE: OSWALDO APARECIDO SCUTTI FILHO

APELADO: RUMO MALHA NORTE S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSWALDO APARECIDO SCUTTI FILHO
contra sentença proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse nº 0000714-07.2014.8.11.0092, código n.º 32966 da Vara Única da Comarca de Alto Taquari
/MT, ajuizada por
RUMO MALHA NORTE S.A
, em que se julgou improcedente o pedido, com condenação da parte autora em custas, despesas e honorários em 10% do valor da causa (id. 125889697, p. 64).

Aduz o apelante que “
não tem condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família
”

Sustenta que “
o valor da causa de R$ 1.000,00 é muito baixo e serviu de base para fixação da verba honorária
”.

Afirma que “
o correto seria a fixação com apreciação equitativa do juízo, tendo por base o art. 85, § 8º, CPC
”.

Requer “
a condenação do apelado em verba honorária seja fixada com base apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, CPC, considerando o valor irrisório dado à causa (de apenas um mil reais) e a importância da ação relativo a imóvel de valor relevante
” (id. 125889698, p. 15).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 125893650).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSWALDO APARECIDO SCUTTI FILHO
contra sentença proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse nº 0000714-07.2014.8.11.0092, código n.º 32966 da Vara Única da Comarca de Alto Taquari
/MT, ajuizada por
RUMO MALHA NORTE S.A
, em que se julgou improcedente o pedido, com condenação da parte autora em custas, despesas e honorários em 10% do valor da causa (id. 125889697, p. 64).

Em contestação, o requerido/apelante pediu a concessão da justiça gratuita (id. 125889696, p. 58).

Juntou declaração de hipossuficiência (id. 125889696, p. 61).

Na sentença, nada se falou sobre a justiça gratuita ao apelante.

Conforme entendimento do STJ, “
A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito
”

(AgInt no AREsp 1856782/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Entendo que deve ser deferida a justiça, pois os elementos dos autos evidenciam a ausência de recursos financeiros.

Certamente que, em sendo o caso de eventual revogação do benefício, pode a parte contrária demonstrar nos autos, pois a questão não preclui.

Sobre a verba honorária, a parte autora foi condenação em 10% do valor da causa.

Não houve condenação, nem mesmo se pode aferir o proveito econômico.

O valor da causa é de R$ 1.000,00 (mil reais).

O STJ tem entendimento de que “
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)
o valor da causa for muito baixo
” (STJ – 2ª Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Assim, deve ser arbitrado os honorários de forma equitativa, pois, certamente, honorários em R$ 100,00 (cem reais) são muito baixos.

Considerando a complexidade da demanda possessória, os andamentos do feito, a produção de prova testemunhal, apresentação de alegações finais, a interposição de recurso e o tempo de decurso do feito, desde 2014, arbitro honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Neste sentido:

“APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA POR EMPRESA E PRODUTORES RURAIS CONTRA O BANCO DO BRASIL – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA APÓS REVISÃO JUDICIAL DE ENCARGOS PACTUADOS EM CÉDULAS DE PRODUTO RURAL – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO À UNIÃO – CONDIÇÕES DA AÇÃO ANALISADAS SOB A ÓTICA DA TEORIA DA ASSERÇÃO – AFIRMAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA LIBERAÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA – PRELIMINARES REJEITADAS – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO Á COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DO
VALOR
ATRIBUÍDO Á
CAUSA
– PRECLUSÃO – AFIRMAÇÃO DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – SUPOSTA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA FACE À POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA POR APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL GERAL – EXCESSO DE GARANTIA RECONHECIDO – AFIRMAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL SEM CONSENTIMENTO DO RÉU – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE ELASTÉRIO DA ORDEM FORMULADO ANTES DA CONTESTAÇÃO –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O
VALOR
DA
CAUSA
– DESCABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE (CPC, ART. 85, §8º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devem ser repelidas arguições preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito se, na petição inicial, os autores atribuem ao Banco/réu responsabilidade pela pretendida liberação da garantia hipotecária, preenchendo, assim, as condições da ação conforme a teoria da asserção, e se não se verifica o alegado litisconsórcio passivo necessário em relação à União, a quem foi cedido o crédito objeto da garantia hipotecária. 2. Não havendo tríplice identidade, não há falar em violação à coisa julgada. 3. Deve ser reconhecida a preclusão quanto ao
valor
atribuído à
causa
se a insurgência não foi manifestada em Primeiro Grau, na forma do art. 293 do CPC. 4. Mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, deve igualmente ser reconhecida a preclusão no tocante à representação processual do autor se a questão não foi suscitada em Primeiro Grau, na forma do art. 337, IX, do CPC, e se, nos moldes do art. 76, §2º, II, do mesmo Código, o reconhecimento “ex officio” do vício, em sede de recurso interposto pelo réu, conduziria apenas ao desentranhamento das contrarrazões, especialmente se, na realidade, o vício não se verifica. 5. A suposta inaplicabilidade do CDC à espécie não implica, “per se”, reforma de sentença que determina a liberação de hipotecas por reconhecimento de excesso de garantia, face à possibilidade de medida por aplicação da norma processual geral. 6. “Possível a substituição da garantia hipotecária originária para incidir sobre imóvel de menor
valor
, de modo a compatibilizá-la com a realidade da dívida, agora substancialmente menor, em face da redução do montante exigido pelo afastamento de cláusulas declaradas nulas, por ilegais” (REsp 401.304/MT). 7. Não há falar em inadmissibilidade de aditamento do pedido sem consentimento do réu se o pedido de maior abrangência da pretensão autoral é veiculado antes da contestação. 8. Conforme jurisprudência consolidada pela 2ª Seção do eg. STJ, a norma do art. 85, §8º, do CPC “transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o
valor
da
causa
for muito
baixo
” (REsp 1.746.072/PR).”
(N.U 1000191-98.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)
.

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
. ACOLHIDO. ARBITRAMENTO DEVE SER REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO, COM O
VALOR
DA
CAUSA
, E COM O
VALOR
ECONÔMICO PRETENDIDO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A ausência de previsão de
valor
de
honorários
em caso de rescisão contratual sem justa
causa
enseja o arbitramento judicial de
honorários
. O caso dos autos diz respeito ao arbitramento de verba
honorária
de natureza contratual e não sucumbencial, significando, em outros termos, a desvinculação com os limites de 10% a 20% previstos no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Destarte, não há falar no caso em aplicação do entendimento adotado no RESp. 1.746.072/PR, porquanto nesse recurso especial o que se discutiu foi o juízo de equidade na fixação de
honorários
advocatícios de sucumbência, o que, como visto não é o caso dos autos. Por força do disposto no §8º do artigo 85 nas
causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor
da
causa
for muito
baixo
, o juiz fixará o
valor
dos
honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. O
valor
arbitrado a título de
honorários
advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, com o
valor
da
causa
, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a responsabilidade do advogado, bem como com o
valor
econômico pretendido. “O critério para a fixação da verba
honorária
deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu
valor
, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o
valor
da
causa
; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. ” (AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei)”
(N.U 1001553-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)
.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, defiro a justiça gratuita ao apelante e condeno a parte apelada em honorários no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022